Tribunal: TJDFT
Processo: 0721282-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DA 2a CÂMARA CÍVEL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF E TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF. INTERNAÇÃO EM UTI. IRDR. RESOLUÇÃO TJDFT No 12/2019. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
1. Apesar da tese fixada no IRDR 2016.00.2.024562-9, sobreveio a Resolução no 12/2019, que estabeleceu a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para as novas ações sobre saúde pública no DF.
2. Embora o art. 3o, inciso III, da Resolução no 12/2019 ressalve a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF (causas com valor de até 60 salários-mínimos), as causas que versam sobre disponibilização de leito em UTI têm valor inestimável, diante da imprevisibilidade do tempo de internação do paciente.
3. Reclamação julgada improcedente. Maioria.